Tribunal: TJSP
Processo: 2024684-57.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.099, de 2010, e artigos 176, VIII e 185 da Lei no 1.875, de 1993, ambas do Município de Uchoa. Gratificação de nível universitário, em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de escolaridade. Pagamento de décimo-quarto salário, por conta do aniversário do servidor. Vantagens que não atendem ao

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.099, de 2010, e artigos 176, VIII e 185 da Lei no 1.875, de 1993, ambas do Município de Uchoa. Gratificação de nível universitário, em favor de servidores titulares de funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de escolaridade. Pagamento de décimo-quarto salário, por conta do aniversário do servidor. Vantagens que não atendem ao interesse público ou às exigências do serviço. Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência. Configurada violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Precedentes. Invalidação da norma ex tunc, ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé até a data do presente julgamento. Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2024684-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UCHOA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE UCHOA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
EFEITO “EX TUNC” E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
2
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Uchoa
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.099, de
2010, e artigos 176, VIII e 185 da Lei no 1.875, de 1993,
ambas do Município de Uchoa. Gratificação de nível
universitário, em favor de servidores titulares de funções e
cargos cujo provimento já demanda nível superior de
escolaridade. Pagamento de décimo-quarto salário, por
conta do aniversário do servidor. Vantagens que não
atendem ao interesse público ou às exigências do serviço.
Ofensa a princípios constitucionais, mormente os da
moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência.
Configurada violação aos artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual. Precedentes. Invalidação da norma ex tunc,
ressalvada a não repetição dos valores percebidos de boa-fé
até a data do presente julgamento. Ação procedente.
VOTO No 29354
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face
da Lei no 3.099, de 6 de dezembro de 2010, e artigos 176, VIII e 185 da Lei
no 1.875, de 29 de dezembro de 1993, do Município de Uchoa, sob o
fundamento de violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.
Processada sem liminar (236/239), vieram
informações apenas da Câmara Municipal (fls. 251/272).
Procuradoria Geral do Estado não apresentou
manifestação, conforme certidão de fl. 275.
Manifestou-se
o
Ministério
Público
pela
procedência da ação (fls. 281/288).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
3
A ação é procedente. De fato, observa-se que os
dispositivos impugnados contrastam com o que dispõem os artigos 111 e
128 da Constituição Estadual, integralmente aplicáveis aos Municípios por
força do artigo 144.
Tais normas violam os princípios constitucionais
da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse
público, além de não atenderem a nenhuma exigência do serviço.
No caso, mostra-se evidente que a instituição de
gratificação de nível universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior de
escolaridade, não atende a nenhum interesse público, tampouco às
exigências do serviço. O mesmo se diga de um décimo-quarto salário, pago
por conta do natalício do servidor.
Nesse sentido, firme a jurisprudência desse
Colegiado:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM
FACE DO § 2o DO ART. 156 DA LEI No 55, DE
09 DE DEZEMBRO DE 1997, COM A REDAÇÃO
DADA PELO ART. 1o DA LEI No 461, DE 28 DE
OUTUBRO DE 2011, AMBAS DO MUNICÍPIO
DE
IPIGUÁ.
NORMA
QUE
ESTABELECE
ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE
IPIQUÁ.
Benefício
genérico,
pago
mediante
mera
apresentação de título universitário, em favor de
servidores titulares de funções e cargos cujo
provimento
já
demanda
nível
superior de
escolaridade. Descabimento. Vantagem que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
4
atende ao interesse público ou às exigências do
serviço, bem como ofende aos princípios
constitucionais da moralidade, razoabilidade e
finalidade. Configurada violação aos arts. 111,
128 e 144 da Constituição Paulista. Precedentes.
Ação procedente, com efeito ex tunc, ressalvada
a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé
até a data do julgamento desta ação. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2256454-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Cristina
Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 2o (na parte
que deu nova redação ao art. 298, da Lei no
2.018/86) e 3o, ambos da Lei Municipal no 2.458
de 25.03.92, dispondo sobre a concessão de
adicional de nível universitário a servidores
públicos
municipais.
Inconstitucionalidade
material. Benefício genérico, pago mediante
mera apresentação de título universitário, em
favor de servidores titulares de funções e cargos
cujo provimento já demanda nível superior de
escolaridade. Descabimento. Vantagem não
atende ao interesse público ou às exigências do
serviço. Ofensa a princípios constitucionais,
mormente os da moralidade, razoabilidade,
interesse
público
e
eficiência.
Configurada
violação aos arts. 111 e 128 da Constituição
Estadual.
Precedentes.
Modulação.
Descabimento. Efeitos. Invalidação da norma ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
5
tunc, ressalvada a não repetição dos valores
percebidos de boa-fé até a data do presente
julgamento. Ação procedente, com observação.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2042678-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo
dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro:
23/08/2018)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
14o SALÁRIO
GRATIFICAÇÃO DEVIDA A
PARCELA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE ORLÂNDIA
Impugnação à
alínea 'c' do inciso III do artigo 75 e dos artigos
96 e 97 da Lei Complementar n. 3.544, de 28 de
junho de 2007, bem como do artigo 1o da Lei
Complementar n. 29, de 19 de abril de 2017,
ambas do Município de Orlândia. Não é devida
gratificação específica ao servidor público pelo
simples fato de sê-lo por ocasião do seu
aniversário Inobservância ao interesse público
e às exigências do serviço
Desrespeito aos
artigos 111, 128 e 114 da Constituição Estadual,
bem como aos princípios constitucionais da
Administração Pública
Inconstitucionalidade
verificada.
Ressalva
apenas
quanto
à
irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé
até a data deste julgamento. Preliminares
afastadas. Ação julgada procedente, com observação. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
6
2277587-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir
Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
Ação direta de inconstitucionalidade. Tupã.
Resolução n. 02/15 da Câmara Municipal de
Tupã e Lei Complementar n. 316/16, do
Município de Tupã. Regime jurídico dos servidores municipais. Remuneração.
Gratificação pecuniária paga por ocasião do
aniversário.
Litispendência.
Inocorrência.
Vantagem
pecuniária
que
não atende ao
interesse público nem às exigências do serviço.
Violação
aos
princípios
da
moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e
interesse público. Extensão da "ajuda de custo
para alimentação" aos servidores inativos e
afastados da função. Descabimento. Verba
indenizatória de natureza propter laborem, cuja
percepção depende do exercício das funções
pelo servidor. Inteligência da Súmula 680 e da
Súmula Vinculante n. 55, ambas do Supremo
Tribunal
Federal.
Inconstitucionalidade
reconhecida. Precedentes do Órgão Especial.
Ação procedente, com observação. (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2287523-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
7
Registro: 09/07/2020)
Força então concluir, que referidas vantagens
tem como objetivo apenas beneficiar exclusivamente os servidores
públicos, majorando sua remuneração, sem indicação de causa razoável e
idônea para tanto e em evidente “bis in idem”, criando excessivo ônus
financeiro ao Município, a fim de claramente privilegiar o interesse
pecuniário dos servidores.
Como
observa
Diógenes
Gasparini,
“as
vantagens pecuniárias, sejam adicionais, sejam gratificações, não são
meios para majorar a remuneração dos servidores, nem são meras
liberalidades da Administração Pública. São acréscimos remuneratórios que
se justificam nos fatos e situações de interesse da Administração Pública.”
(Direito Administrativo, São Paulo: Saraiva, 2008, 13a ed., p. 233).
Na mesma esteira, lição de Hely Lopes
Meirelles: “o servidor é apenas 'meio', e não 'fim' da Administração, e toda
vez que esta lhe confere uma vantagem deve fazê-lo na exata medida do
interesse público. Vale dizer: as prerrogativas, garantias e demais
vantagens do servidor só se legitimam quando reclamadas pelo serviço
público e não anulem seus requisitos de eficiência, moralidade e
aperfeiçoamento” (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros,
2017, 43a ed., p. 563/56).
Enfim, vê-se que os preceitos indicados das
duas leis questionadas efetivamente malferem os princípios do interesse
público, da moralidade, finalidade e razoabilidade (CE, 111 e 128).
Ante o exposto, julga-se procedente a presente
ação direta, com efeito ex tunc, para declarar a inconstitucionalidade da Lei
no 3.099, de 2010, e artigos 176, VIII e 185 da Lei no 1.875, de 1993, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2024684-57.2020.8.26.0000
8
do Município de Uchoa, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos
de boa-fé. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator